Tribunal: TJSP
Processo: 2295458-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2295458-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é paciente
HILDEBRAND PIMENTEL DE SOUZA e Impetrante GUILHERME CURCELLI
GUIMARÃES, é impetrado MMJD DA VARA DO JÚRI, EXECUÇÕES
CRIMINAIS INFÂNCIA E JUVENTUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram liminarmente da ordem impetrada. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 24 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295458-31.2020.8.26.0000 - Voto no 38.853.
2
Habeas Corpus no 2295458-31.2020.8.26.0000.
Comarca de Mauá.
Paciente: Hildebrand Pimentel de Souza.
Impetrante: Guilherme Curcelli Guimarães.
Voto no 38.853.
1. Em favor do réu Hildebrand Pimentel de
Souza o advogado Guilherme Curcelli Guimarães impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara do
Júri e Execuções Criminais da Comarca de Mauá, nos autos no
1501547-35.2020.8.26.0540, porque detido no dia 8 de setembro
de 2020, por suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2o,
II, do Código Penal, a prisão em flagrante dele foi convertida em
custódia preventiva e indeferido o pedido de sua revogação,
embora ausentes os requisitos legais para tanto, em decisões sem
fundamentação idônea. Aduz ser o paciente primário e sem
antecedentes criminais, além de possuir endereço certo, ocupação
lícita e família constituída, que dele depende financeiramente para
se sustentar.
Por tais razões, pleiteia a concessão da
ordem para ser revogada a prisão preventiva do paciente,
expedindo-se alvará de soltura.
É a síntese do necessário.
2. A segregação cautelar do paciente já foi
objeto de análise por esta Corte de Justiça, que ao julgar em 3 de
novembro de 2020 o “HC no 2243504-43.2020.8.26.000”, impetrado
em prol do paciente pelo advogado Maurício Pereira Campos,
reconheceu a legalidade da medida constritiva, em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295458-31.2020.8.26.0000 - Voto no 38.853.
3
existência de elementos concretos a indicar a sua necessidade, em
acórdão que ficou assim redigido: “(...) 2. Segundo consta do
processo-crime, o paciente foi detido no dia 8 de setembro de 2020 por
suposta prática de homicídio qualificado e a prisão em flagrante dele
convertida em preventiva no dia seguinte. A denúncia foi recebida em 18
de setembro de 2020 e os autos aguardam a apresentação de resposta
à acusação. Narra a denúncia que no dia 8 de setembro de 2020, por
volta das 10h50min, na Rua Joaquim José da Silva, no 254, Jardim
Canadá, na cidade de Mauá, o paciente, com manifesta intenção
homicida, por motivo fútil, matou Valdemar Alves de Lucena, esfaqueando-o e causando-lhe as lesões descritas no laudo
necroscópico e que foram a causa efetiva de sua morte. Segundo
apurado, o paciente é sobrinho da esposa de Valdemar e ambos vinham
tendo discussões há um certo tempo. No momento dos fatos, o paciente
caminhava rumo ao mercado “SEMAR” quando se deparou com
ofendido. Após uma discussão banal entre ambos por questões
salariais, o paciente utilizou a faca que trazia consigo e golpeou
Valdemar, seguindo seu caminho com naturalidade. Porém, transeuntes
viram o ocorrido e socorreram Valdemar e acionaram a Polícia Militar,
que conseguiu deter o increpado em poder do objeto do crime. Levado à
UPA Barão de Mauá, Valdemar não resistiu aos ferimentos e veio a
óbito. O crime foi cometido por motivo fútil, já que decorrente de uma
discussão banal prévia entre denunciado e vítima (fls. 1/3 do processo-
crime). Ao decretar a prisão preventiva do paciente a apontada
autoridade coatora assim decidiu: “(...) No caso dos autos, o expediente
trouxe notícia da prática de crime grave, já que policiais militares foram
informados por um transeunte, a testemunha Wagner, de que um
indivíduo de cor branca, estatura alta e forte, trajando camisa de manga
longa xadrez e verde, havia acabado de esfaquear um idoso na Rua
Joaquim José da Silva, no 254, Jardim Canadá, na cidade de Mauá, e
estava em um ponto de ônibus na avenida Barão de Mauá a cerca de
cem metros de distância da companhia. Prosseguindo até o ponto de
ônibus, encontraram o suspeito, que se identificou como Hildebrand
Pimentel de Souza, e, ao revistá-lo, encontraram com ele duas facas,
uma de lâmina maior acondicionada na bainha escondida na cintura e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295458-31.2020.8.26.0000 - Voto no 38.853.
4
outra de lâmina menor, com vestígios de sangue, escondida no bolso da
calça. O custodiado respondeu que havia esfaqueado um homem que
lhe importunava moralmente. Em seguida os policiais levaram o suspeito
até a UPA Barão de Mauá para atendimento médico, pois ele
apresentava um pequeno ferimento cortante na mão direta e lá também
encontraram a vítima Valdemar Alves de Lucena, de 71 anos, que não
resistiu aos ferimentos e morreu, e com ela estava somente uma bainha
de couro pequena. Ressalte-se dois pontos: primeiro, a vítima, segundo
as testemunhas ouvidas, era pessoa tida por pacífica na vizinhança e
andava com uma faca pequena na cintura dado o seu ofício de conserto
de gaiolas; segundo, que o próprio indiciado relatou ter ido
espontaneamente tirar satisfação com a vítima acerca de ofensas
ocorridas em datas pretéritas, fazendo-o armado de uma faca, porque
sabia que a vítima portava instrumento semelhante. Ou seja, o
custodiado antevia a iminência de uma altercação com o ofendido caso
buscasse confrontá-lo e, ainda assim, não desistiu da ideia de fazê-lo,
indo ao seu encontro preparado para agredi-lo. Isso, por ora, afasta
eventual arguição de excludente de ilicitude ou de culpabilidade de sua
parte. Caso a instrução processual traga elementos em sentido diverso,
poder-se-á adotar solução em sentido diverso. Assim é que, apesar de
ser primário (fls. 42), Hildebrand praticou conduta com violência e
demonstrou comportamento de certo modo descontrolado ao atentar
contra a vida da vítima (pessoa idosa, sendo o indiciado bem mais novo
38 anos), fazendo-o tão somente porque ela infernizava sua vida e o
humilhava por uma superioridade salarial (fls. 21), o que não afasta a
necessidade da preventiva, como já dito alhures. A soma das
circunstâncias encimadas impõe, por ora, a prisão preventiva como
única forma de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução
criminal. No mais, desde que não haja informação oficial e com base em
elementos
concretos
dos
estabelecimentos
prisionais
acerca
de
eventuais dificuldades no controle da disseminação do vírus encimado,
não se pode simplesmente presumir que a prisão preventiva será um
meio inexorável de facilitação da contaminação nos estabelecimentos
sob a responsabilidade da SAP. Eventualmente, poder-se-á adotar
medidas diversas em caso de problemas concretos com relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295458-31.2020.8.26.0000 - Voto no 38.853.
5
controle da pandemia, mas, por ora, libertar todo preso em flagrante
soba desculpa do controle do vírus seria o mesmo que incentivar o
cometimento de crimes diversos, o que não é razoável” (fls. 52/55 do
processo-crime). Ao indeferir o pedido de revogação da prisão
preventiva, a autoridade impetrada deixou anotado que, “(...) Do que
consta nos autos, o réu foi preso em flagrante pela prática de homicídio
qualificado por motivo fútil (artigo 121, §2o, II, do Código Penal).Não
fosse isso, os elementos existentes até aqui indicam periculosidade do
agente, até pela natureza do crime que lhe é imputado, de modo que
deve ser resguardada a instrução processual penal que, frise, tem
natureza bipartida (com oitivas em sessão plenária).No caso dos autos,
O acusado foi encontrado pelos policiais militares momentos após os
fatos, já que ele tinha as mesmas características informadas pelas
testemunhas, e ao revistá-lo, teriam encontrado com ele duas facas,
uma de lâmina maior acondicionada na bainha escondida na cintura e
outra de lâmina menor, com vestígios de sangue, escondida no bolso da
calça. O custodiado teria respondido que havia esfaqueado um homem
que lhe importunava moralmente. Ademais, a vítima, segundo as
testemunhas ouvidas, era pessoa tida por pacífica na vizinhança e
andava com uma faca pequena na cintura dado o seu ofício de conserto
de gaiolas. O indiciado, por sua vez, relatou ter ido espontaneamente
tirar satisfação com a vítima acerca de ofensas ocorridas em datas
pretéritas, fazendo-o armado de uma faca, porque sabia que a vítima
portava instrumento semelhante. Ou seja, há fortes indícios de que o
custodiado antevia a iminência de uma altercação com o ofendido caso
buscasse confrontá-lo e, ainda assim, não desistiu da ideia de fazê-lo,
indo ao seu encontro preparado para agredi-lo. Nesses termos, há
necessidade de se proceder à instrução escorreita, sem perigo às
pessoas que ainda serão inquiridas nesse procedimento bifásico do júri.
De resto, como se vê, está-se diante de crime gravíssimo, hediondo,
com prova de materialidade e indícios que circundam o réu. Além disso,
“primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação certa não
são circunstâncias a favorecer autores de condutas graves,
autorizadoras da presunção de periculosidade, no caso, homicídio
qualificado(...)”. Decisão unânime (TJDF - HBC no 20.010.020.059.872 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295458-31.2020.8.26.0000 - Voto no 38.853.
6
1a T. Crim. - Rel. Des. Everards Mota e Matos - DJU 06.02.2002). Fato é
que não há nada de superveniente que mude os contornos da prisão
preventiva decretada. Indefiro, pois, o pedido de revogação da prisão
preventiva” (fls. 140/141 do processo-crime). Há base legal para
sustentar a manutenção da prisão preventiva do paciente porquanto
dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que “A prisão
preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria”. Também será admitida a prisão
preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro anos)” e se o acusado “tiver sido
condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado,
ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940”, consoante o disposto nos incisos I e
II do artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu
inciso II, com a nova redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece
que as medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-se “II

adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado.”. Na análise da decisão
que decretou a prisão preventiva é forçoso reconhecer a correção do
decidido, porquanto há prova da materialidade do delito e suficientes
indícios da autoria por parte do paciente e se destacou a gravidade
concreta do fato descrito na denúncia, a bem revelar ser imprescindível
a custódia provisória dele, não só como garantia da ordem pública,
evitando-se a repetição da prática criminosa, mas também para permitir
seja realizada a contento a produção de provas orais e se assegurar a
efetiva aplicação da lei penal, em caso de hipotética condenação. O
homicídio qualificado pelo qual o paciente está denunciado é crime
grave, considerado hediondo e, como tal, insuscetível da concessão de
liberdade provisória, presumindo-se, nessa hipótese, a periculosidade
do agente, o qual, ademais, deflui da própria descrição dos fatos
delituosos feita na peça acusatória, a revelar, ao menos em princípio,
ter o paciente se armado com uma faca e ido atrás da vítima, vindo a
golpeá-lo com tal instrumento, provocando-lhe a morte, o que indica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295458-31.2020.8.26.0000 - Voto no 38.853.
7
audácia e temibilidade que o caracteriza. Leciona BASILEU GARCIA que
“Para garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a
prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou
porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque,
em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (in “Comentários ao Código de Processo Penal”,
vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense, 1945, pp. 169/170). No
mesmo sentido converge a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE ao
anotar que a garantia da ordem pública “fundamenta-se em primeiro
lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública,
evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes
contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja
acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque, em
liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social
e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de
sua repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora
Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377). Segundo o magistério de
EDILSON MOUGENOT BONFIM “(...) o acusado que pratica crime
gravíssimo, com contornos de violência como latrocínio, roubo ou
homicídio, se demonstrado que sua permanência em liberdade pode
trazer abalos à ordem pública, entendemos perfeitamente possível a
decretação imediata da prisão preventiva. Não decretar tal medida, a
depender-se do caso e do crime, pode, inclusive, violar o princípio da
proporcionalidade na modalidade da 'proibição da infraproteção'” (in
“Reforma do Código de Processo Penal”. Comentários à Lei no
12.403, de 4 de maio de 2011”, Editora Saraiva, São Paulo, 2011, pp.
32/33). Além disso, predicados pessoais, como ser primário, de bons
antecedentes, ter residência fixa e atividade laboral lícita, não servem,
por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva de agente
acusado pelo cometimento do crime de homicídio qualificado. Sobre isso
converge julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça ao dispor que
“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o
crime foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295458-31.2020.8.26.0000 - Voto no 38.853.
8
antecedentes, residência fixa, por si, não servem como fundamento para
sua revogação” (RSTJ 126/379). Na mesma trilha seguem decisões
desta Corte (RT 693/347 e 590/362). GUILHERME DE SOUZA NUCCI a
esse respeito já deixou assinalado que “Primariedade, bons
antecedentes e residência fixa não são obstáculos para a decretação da
preventiva: as causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a
decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente
ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o
levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da
prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da
ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da
instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem
com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração
penal grave” (“Código de Processo Penal Comentado”, 11a ed.,
Revista dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp. 671/672). De outra parte
descabe aqui analisar o argumento no sentido de que com a sua
conduta o paciente procurou apenas se defender, pois tal matéria não
pode ser objeto de análise em sede de “habeas corpus”, por exigir
exame aprofundado dos elementos de convicção do processo, o qual se
reserva para o momento oportuno da decisão de pronúncia e, se o caso,
para o julgamento pelo Tribunal do Júri, de modo que, nesse aspecto,
não se pode conhecer da impetração. Como já assentou a jurisprudência
sobre esse assunto, “O habeas corpus constitui, em função do caráter
sumaríssimo de que se reveste, meio processual inadequado para a
análise, discussão e valoração das provas.” (STF, HC 68.436-DF,
Relator Ministro Celso de Mello, DJU de 27.3.1992; no mesmo
sentido:
RTJ
179/336).
Portanto,
diante
das
razões
expostas,
assentando-se a custódia preventiva em elementos idôneos extraídos
dos autos, não se detecta o constrangimento ilegal invocado e, por isso,
na parte em que da impetração se conhece, a denegação da ordem se
impõe.”.
Assim, já apreciada a matéria em pleito de
“habeas corpus” anterior ajuizado em prol do paciente, não é
possível a esta Corte reapreciar a pretensão, mesmo porque ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295458-31.2020.8.26.0000 - Voto no 38.853.
9
manter a prisão preventiva e negar a liberdade provisória, este
Tribunal se tornou autoridade coatora, de modo que se impõe não
conhecer liminarmente desta impetração.
3. Destarte, pelo meu voto, não se conhece
liminarmente da ordem impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -